Tribunal: TJMT
Processo: 1011132-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011132-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMILIO HOFFMANN - CPF: 369.184.409-00 (AGRAVANTE), NADIRA HOFFMANN - CPF: 977.230.291-87 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CURADORIA ESPECIAL NOMEADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por EMÍLIO HOFFMANN e NADIRA HOFFMANN contra decisão da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial, afastando alegações de prescrição e nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pretensão executiva estaria prescrita, considerando o ajuizamento da ação dentro do prazo legal, mas com recolhimento de custas e despacho citatório posterior ao quinquênio;

(ii) saber se é nula a citação por edital, diante de suposta ausência de esgotamento das diligências para localização dos executados.

III. Razões de decidir

3. Ajuizada a ação dentro do prazo prescricional, eventual demora no recolhimento das custas ou na expedição do despacho citatório não impede a interrupção da prescrição, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 106).

4. Comprovado o insucesso das tentativas de citação pessoal, mediante certidões do oficial de justiça e retornos negativos de correspondências, justifica-se a citação por edital, nos termos do art. 256, §3o, do CPC.

5. A nomeação de curador especial assegurou aos executados o contraditório e a ampla defesa, tendo sido regularmente exercidas as prerrogativas processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Ajuizada a ação no prazo legal, o atraso na citação, decorrente do trâmite judicial, não acarreta a prescrição da pretensão executiva.

2. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do devedor, mediante diligências e consultas aos cadastros disponíveis, sendo suficiente para o regular desenvolvimento do processo executivo."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por EMILIO HOFFMANN E NADIRA HOFFMANN contra FIAGRIL LTDA, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001899-63.2021.8.11.0045, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, afastando as alegações de prescrição do título e de nulidade da citação por edital.

Alegam os agravantes, em suas razões (ID 279290396), que a execução está fulminada pela prescrição, ao argumento de que o título executivo se tornou inexigível com o decurso do prazo legal de cinco anos sem a regular citação, tendo em vista que, embora a ação tenha sido ajuizada próximo ao termo final do prazo prescricional, o recolhimento das custas e o despacho citatório se deram somente após a expiração do prazo de cinco anos.

Argumentam, ademais, que a citação por edital ocorreu de forma irregular, sem o devido esgotamento das tentativas de localização dos executados, comprometendo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requerem, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, o provimento do agravo, para que seja reconhecida a prescrição ou a nulidade da citação editalícia, com a extinção da execução.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal.

Em contrarrazões, a parte agravada FIAGRIL LTDA (ID 285974387), inicialmente, defende a tempestividade da sua manifestação e, no mérito, impugna integralmente os fundamentos recursais.

Argumenta que a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal de prescrição.

Afiança que o recolhimento das custas e o despacho citatório, embora posteriores, não interferem no marco interruptivo da prescrição, pois o ajuizamento tempestivo da demanda é o que resguarda a pretensão do credor.

Alega que a citação por edital foi medida necessária e legítima, adotada apenas após o esgotamento de todas as tentativas de localização dos devedores, conforme certificado nos autos por oficial de justiça.

Argumenta que não há cerceamento de defesa, pois a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial dos executados e exerceu plenamente a defesa processual, inclusive com interposição de embargos e exceção de pré-executividade.

Por fim, requer o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

Sem manifestação da Procuradoria.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso de agravo de instrumento apresentado por EMILIO HOFFMANN e NADIRA HOFFMANN objetiva reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade na Ação de Execução de Título Extrajudicial, afastando, de plano, as alegações de prescrição do título executivo e de nulidade da citação por edital.

A tese recursal repousa, inicialmente, na assertiva de que o título executivo estaria fulminado pela prescrição, ao argumento de que, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do quinquênio legal, o recolhimento das custas e o despacho citatório se deram somente após o transcurso do prazo de cinco anos desde a constituição do crédito.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, o ajuizamento da ação ocorreu antes do término do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n. 106, estabelece que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Logo, tendo a parte exequente intentado a ação dentro do lapso legal, é irrelevante, para fins de interrupção da prescrição, que o recolhimento das custas e o despacho citatório tenham ocorrido em momento posterior.

O exercício tempestivo do direito de ação foi resguardado e a pretensão executiva regularmente interrompida com o protocolo da demanda.

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos qualquer demonstração de inércia dolosa ou desídia da exequente na prática dos atos subsequentes ao ajuizamento.

A alegação de prescrição, por conseguinte, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial e deve ser
rejeitada
.

A segunda alegação dos agravantes consiste na suposta nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das diligências destinadas à localização dos devedores.

Contudo, os autos demonstram diligências infrutíferas para localização dos executados, constando certificado do oficial de justiça que atesta o insucesso das tentativas nos endereços indicados, bem como ausência de outras informações hábeis a subsidiar a localização.

Consoante dispõe o artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, considerar-se-á em local ignorado ou incerto o réu se forem infrutíferas as tentativas de sua localização:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

À luz da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital é válida quando comprovada a impossibilidade de localização do citando após esgotamento dos meios disponíveis. E, no caso em apreço, a exequente promoveu diversas diligências, inclusive com retorno negativo de correspondências e certidões de oficial de justiça, restando, pois, autorizada a citação ficta.

Destacam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu
" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1o/12/2015).

2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.148.206/DF, relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, j. em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018 - sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CRÉDITO COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO ESCRITA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Manoel da Silva Ramos contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, com fundamento em inadimplemento de valores oriundos de contrato bancário. A sentença rejeitou os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 132.112,19, com condenação da parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito. O apelante alegou nulidade da citação por edital e insuficiência de prova escrita para embasar a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi válida, à luz do art. 256, § 3o, do CPC, diante da suposta ausência de esgotamento dos meios de localização do réu; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela parte autora constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal é rejeitada quando o recurso apresenta fundamentos claros de inconformismo com a sentença e impugnação suficiente às razões da decisão.

4. A citação por edital, por ser medida excepcional, depende da demonstração de esgotamento de diligências para localização do réu, inclusive mediante uso de sistemas como INFOJUD, conforme exige o art. 256, § 3o, do CPC.

5. No caso concreto, foram realizadas tentativas de localização pessoal do réu, bem como busca de endereço via INFOJUD, frustradas as quais, a citação por edital foi corretamente deferida e realizada, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6. A documentação apresentada pela parte autora, composta por contrato de concessão de crédito, demonstrativos de débito, comprovantes de disponibilização de valores e memória de cálculo, atende aos requisitos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ, constituindo prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

7. Os embargos monitórios, não afastaram a validade da prova escrita, apresentada quando esta revela relação jurídica, origem da dívida e inadimplência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do réu, incluindo consulta aos sistemas de informação judicial.

2. O contrato de crédito bancário acompanhado de extratos e demonstrativos de débito constitui prova escrita idônea para o ajuizamento de ação monitória.

3. Os embargos monitórios não afastam a eficácia da prova escrita quando esta revela de forma suficiente a obrigação inadimplida.

(N.U 1006017-68.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC.

1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição
.

2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2022)

(N.U 1005351-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).
Grifei.

Cumpre destacar, ademais, que os agravantes foram representados processualmente por curador especial nomeado nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC, o qual exerceu todos os meios de defesa cabíveis, incluindo a oposição de embargos à execução e a própria exceção de pré-executividade ora debatida.

O contraditório e a ampla defesa foram, portanto, devidamente assegurados, não se verificando qualquer mácula capaz de ensejar a nulidade da citação.

Assim, em síntese, o ajuizamento da ação executiva ocorreu tempestivamente, interrompendo validamente o prazo prescricional, que a citação por edital foi medida excepcional, mas devidamente justificada, diante da ausência de localização dos devedores, conforme certificado nos autos e por fim que os agravantes foram representados por curador especial, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício capaz de macular a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025